Tribunal: STJ
Processo: 2187754-51.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041913 - SP (2025/0323830-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: G C V DE L
ADVOGADO
: SÉRGIO CELSO NUNES SANTOS - BA018667
AGRAVADO
: A P M
OUTRO NOME
: A G M DE L
AGRAVADO
: F M V DE L
ADVOGADO
: MÁRIO BARBOSA SERRA - SP185328
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DISPOSITIVO
ÚNICO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO EM
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
2. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
Constituição Federal, oriundo de acórdão da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O acórdão
recorrido, em execução de alimentos, manteve penhora sobre
fração ideal de imóvel herdado, afastando a alegação de bem de
família e excesso de constrição.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna, de forma específica e suficiente, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em
atenção ao princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
4. O
III, do
e o
parágrafo único, I, do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
Regimento Interno do STJ exigem que o agravante impugne, de
modo específico, todos os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento do recurso.
5. A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo
único, ainda que a fundamentação mencione múltiplos óbices à
admissibilidade, razão pela qual a impugnação deve abranger
Documento eletrônico VDA52811878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:37
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 48ee671f-ec79-450b-9244-ba582b3ec80c

todos os fundamentos impeditivos de forma integral e
pormenorizada.
6. Alegações genéricas de inconformismo ou mera repetição das
razões do recurso especial não suprem o dever de dialeticidade
recursal, aplicando-se, por analogia, a Súmula 182 do STJ.
7. A ausência de demonstração concreta do desacerto da decisão
recorrida, bem como a inexistência de fatos novos ou argumentos
idôneos capazes de afastar os fundamentos da inadmissibilidade,
impedem o conhecimento do agravo.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
25/11/2025
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52811878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:37
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 48ee671f-ec79-450b-9244-ba582b3ec80c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041913 - SP (2025/0323830-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: G C V DE L
ADVOGADO
: SÉRGIO CELSO NUNES SANTOS - BA018667
AGRAVADO
: A P M
OUTRO NOME
: A G M DE L
AGRAVADO
: F M V DE L
ADVOGADO
: MÁRIO BARBOSA SERRA - SP185328
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DISPOSITIVO
ÚNICO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO EM
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
2. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
Constituição Federal, oriundo de acórdão da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O acórdão
recorrido, em execução de alimentos, manteve penhora sobre
fração ideal de imóvel herdado, afastando a alegação de bem de
família e excesso de constrição.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna, de forma específica e suficiente, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em
atenção ao princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
4. O
III, do
e o
parágrafo único, I, do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
Regimento Interno do STJ exigem que o agravante impugne, de
modo específico, todos os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento do recurso.
5. A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo
único, ainda que a fundamentação mencione múltiplos óbices à
Documento eletrônico VDA52552332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:01
Código de Controle do Documento: 6c110351-8da2-4b79-8a0c-99ad8b03fd89

admissibilidade, razão pela qual a impugnação deve abranger
todos os fundamentos impeditivos de forma integral e
pormenorizada.
6. Alegações genéricas de inconformismo ou mera repetição das
razões do recurso especial não suprem o dever de dialeticidade
recursal, aplicando-se, por analogia, a Súmula 182 do STJ.
7. A ausência de demonstração concreta do desacerto da decisão
recorrida, bem como a inexistência de fatos novos ou argumentos
idôneos capazes de afastar os fundamentos da inadmissibilidade,
impedem o conhecimento do agravo.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 264-267).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, devendo ser conhecido e provido por violação a
dispositivo de lei federal e dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 270-287).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, as
art. 1.042,
partes agravadas deixaram de apresentar contraminuta (e-STJ, fl. 289).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 264-267):
I. Trata-se de recurso especial interposto por G. C. V. L. , com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra o V.
art. 105,
Acórdão proferido na C. 6a Câmara de Direito Privado.
Conheço apenas do primeiro recurso especial interposto. O segundo
reclamo não poderá ser conhecido, em razão da preclusão consumativa
e do princípio da unirrecorribilidade das decisões (AgInt no
Relator Ministro João Otávio de Noronha, in DJe de
REsp 2028115/PA,
09.03.2023).
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea "a" da
norma autorizadora.
Fundamentação da decisão:
Documento eletrônico VDA52552332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:01
Código de Controle do Documento: 6c110351-8da2-4b79-8a0c-99ad8b03fd89

Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V.
Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu pertinente
à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos de
convicção carreados para os autos. Neste sentido: "Não se viabiliza o
recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do
Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.
A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de
forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova
que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à
expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado"
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1947755/DF, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 16.08.2022).
Violação aos arts. 373 do CPC e demais artigos elencados
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples referência aos dispositivos legais desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal
não é suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial 601358/PE, relator o
ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, in DJe de 02.9.2016).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub
judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
O dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por certidão, ou cópia,
ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado,
inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão
divergente, ou ainda pela reprodução do julgado disponível na internet,
com indicação da respectiva fonte, devendo ser demonstrado de forma
analítica, mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do
V. Acórdão recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na
forma exigida pelo artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com a
transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados
(neste sentido, o Agravo em Recurso Especial 2007116/SP, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, in DJe de 02.08.2022; o Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial 1765086/SP, Relatora Ministra Assusete
Documento eletrônico VDA52552332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:01
Código de Controle do Documento: 6c110351-8da2-4b79-8a0c-99ad8b03fd89

Magalhães, in DJe de 30.03.2022, e o Agravo em Recurso Especial
1999092/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in DJe de
09.02.2022).
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC.
No presente processo, a parte agravante insurgiu-se através de recurso
especial contra o v. acórdão erigido pela C. 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no
III, "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal.
Aduz, em suas razões, que estão presentes os requisitos para o
conhecimento e provimento de seu recurso, devendo ser reformado acórdão
que assentou que a execução se refere à prestação de alimentos e que foi
determinada a penhora da fração ideal de imóvel do executado, herdado com o
falecimento do genitor.
O relator destacou que a limitação da constrição de ativos observou a
regra do artigo 529, § 3o, do Código de Processo Civil 2015 (
,
CPC/2015)
expressamente referida no § 2o do artigo 833 do
de modo a não
CPC/2015,
comprometer integralmente o sustento do alimentante, salientando que percentuais
menores “eternizariam a dívida pretérita”.
No acórdão restou rechaçada a tese de bem de família por ausência de
comprovação dos requisitos fáticos e jurídicos, sublinhando que imóvel herdado não se
confunde com bem de família e que sequer foi alegada residência de herdeiro no bem.
Ademais, Quanto ao alegado excesso de penhora, consignou no voto que ele somente
se caracteriza com a indicação de bem de menor valor e maior liquidez ou se houver
desproporção muito grande, o que não se verificou no caso.
Por fim, consta do acórdão que a execução, inicialmente sob o rito da
prisão, foi convertida ao da penhora após acolhimento parcial da justificativa, sendo a
constrição da parte ideal do imóvel a medida menos gravosa entre as opções. Não
suficiente, a pendência de ação revisional de alimentos — e não de exoneração — em
regra produz efeitos ex nunc, não justificando sobrestamento da penhora.
O recurso especial inadmitido foi interposto sob alegação de violação aos
artigos 1.022, II, 489, § 1o, IV, e 373, I, do
sustentando que que o tribunal
CPC/2015,
não enfrentou argumentos capazes de infirmar a conclusão, e que não se trataria de
reexame de provas, mas de valoração jurídica da prova e distinção jurisprudencial.
Aduz nulidade do acórdão por inobservância dos parâmetros do binômio necessidade-
possibilidade, ausência de exame de documentos relevantes e não consideração da
impenhorabilidade do suposto bem de família (e-STJ, fls. 135-157).
Documento eletrônico VDA52552332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:01
Código de Controle do Documento: 6c110351-8da2-4b79-8a0c-99ad8b03fd89

Ocorre, contudo, que nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
art. 253,
conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, a parte agravante não impugnou a incidência dos óbices
de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados fatos
novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se
demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que inadmitiu o
recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15
e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão
que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal
as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de
forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão
impugnada. Precedentes.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.732.937/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
26/5/2025.

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA52552332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:01
Código de Controle do Documento: 6c110351-8da2-4b79-8a0c-99ad8b03fd89

RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
[...]
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
[...]
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.
Diante disso, não conheço do recurso, dada a ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada, em especial quanto à inaptidão do
agravo para o óbice da fundamentação deficiente e da deficiência na demonstração do
dissídio jurisprudencial, necessário para o conhecimento do recurso especial pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
Verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o especial com fundamento
na incidência dos óbices constantes na ausência de ofensa aos
e 1.022 do
art. 489
CPC, na ausência de demonstração da violação a dispositivos de lei federal, por
fundamentação deficiente e deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
reprodução das razões do recurso especial, sem realizar a devida impugnação aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade. O que faz incidir os óbices da
Súmula 182/STJ.
No mesmo sentido precedente desta Terceira Turma:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE DECISÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS
PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO
Documento eletrônico VDA52552332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:01
Código de Controle do Documento: 6c110351-8da2-4b79-8a0c-99ad8b03fd89

JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284/STF E 182/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3. A ausência de fundamentação clara e objetiva acerca da alegada
ofensa aos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso
especial com base na alínea "a" do
III, da Constituição, nos
art. 105,
termos da Súmula 284/STF.
4. A mera transcrição de ementas e excertos de julgados, sem a
realização do necessário cotejo analítico com o acórdão recorrido, não
configura o dissídio jurisprudencial exigido para a admissibilidade pela
alínea "c", conforme o
§ 1o, do
e
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
RISTJ.
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ, inviabilizando o conhecimento do
agravo.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui um único
capítulo decisório, exigindo que todos os seus fundamentos sejam
impugnados de forma precisa, sob pena de preclusão recursal.
7. A inexistência de fatos novos ou argumentos idôneos capazes de
afastar os fundamentos da decisão agravada reforça a conclusão pela
inadmissibilidade do agravo.
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.929.582/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.
É assente na jurisprudência desta Corte que, em razão do princípio da
dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo claro e fundamentado, o
desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.141.268/DF,
em
DJEN de
).
3/6/2025,
13/6/2025.
Dessa forma, a partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as
razões do agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento do
recurso, tendo em vista que a parte agravante não impugnou devidamente, de forma
integral e qualitativa, os fundamentos da decisão de admissibilidade recursal.
Ante o exposto,
em recurso especial.
não conheço do agravo
É o voto.

Documento eletrônico VDA52552332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:01
Código de Controle do Documento: 6c110351-8da2-4b79-8a0c-99ad8b03fd89

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.041.913 / SP
Número Registro: 2025/0323830-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021172420188260554
10138613320178260554
21172420188260554
2117242018826055410138613320178260554 21877545120238260000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G C V DE L
ADVOGADO : SÉRGIO CELSO NUNES SANTOS - BA018667
AGRAVADO
: A P M
OUTRO
NOME
: A G M DE L
AGRAVADO
: F M V DE L
ADVOGADO : MÁRIO BARBOSA SERRA - SP185328
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52792771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:51:01
Código de Controle do Documento: 3f5c0b59-d502-42c7-ba41-32b52a6b4779

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:51:01
Código de Controle do Documento: 3f5c0b59-d502-42c7-ba41-32b52a6b4779